Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-13.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAMUEL AUGUSTO VIEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: SAMUEL AUGUSTO VIEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600158-13.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600158-13.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600158-
13.2020.6.16.0014 (DRAP n.º 0600116-61.2020.6.16.0014) que, julgou procedente o pedido formulado
na ação de impugnação ao registro de candidatura, para os fins de indeferir o registro de
candidatura de Samuel Augusto Vieira ao cargo de vereador da cidade de Ponta Grossa, Paraná,
ante sua inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar n.º 64/1990.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Samuel Augusto Vieira,
ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, pelo Partido Avante, tendo como
fundamento de que o impugnado é inelegível por conta de se enquadrar na hipótese do art. 1º, I,
"e" da Lei Complementar n.º 64/1990, por conta de ter sido condenado pela prática de crime em
sentença transitada em julgado, nos autos nº 0001694-09.2012.8.16.0019, da 2ª Vara Criminal de
Ponta Grossa/PR, pelo crime de denunciação caluniosa - art. 339, do Código Penal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAMUEL AUGUSTO VIEIRA (RECORRENTE)
CESAR ANTONIO GASPARETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20253
066
20/11/2020 15:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.301

RECURSO ELEITORAL 0600158-13.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: SAMUEL AUGUSTO VIEIRA
- OAB/PR0038662
ADVOGADO: CESAR ANTONIO GASPARETTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
–
– VEREADOR – RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE
– INELEGIBILIDADE. HIPÓTESE DO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA
LC 64/90 - IRRETROATIVIDADE DA LC Nº135/2000. MATÉRIA JÁ
ENFRENTADA PELO STF E TSE. APLICAÇÃO DO PRAZO ATUALMENTE
VIGENTE - CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. PRAZO DE 08
ANOS AINDA NÃO TRANSCORRIDO. REGISTRO INDEFERIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Candidato condenado à prática de delito contra a administração pública, com
extinção da pena por cumprimento em 20.01.2016.
2.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº29 e 30, entendeu
que as disposições da LC nº135/10 são constitucionais e não afrontam à
irretroatividade das leis, vez que as inelegibilidades não possuem natureza de
pena, sendo requisitos para se garantir a moralidade necessária ao exercício
dos cargos públicos. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedente.
3.Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade disposta no artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, e não transcorrido o prazo de 8 anos após o cumprimento
da pena, o candidato recorrente não está apto à concorrer às eleições de 2020,
razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.
4.Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do Registro
de candidatura do recorrente.
Num. 20253066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015464151300000019622392
mero do documento: 20112015464151300000019622392

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SAMUEL AUGUSTO VIEIRA, em face da
decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou procedente a

impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 naquele município, entendendo que estaria
inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº64/90, vez que
condenado criminalmente por crime contra a administração pública nos autos
nº001694-09.2012.8.16.0019, tendo a extinção da pena ocorrido apenas em 20.01.2016 (ID
13055166).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou que:
a) o Juízo
não observou que o trânsito em julgado para a acusação se deu antes das
a quo
alterações promovidas pela LC nº135/2000;
b) operando-se o trânsito em julgado, nenhuma lei posterior poderá mudar as regras, pois
trata-se de um título executivo imutável, vinculado ao princípio da segurança jurídica, previsto
no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
c) desta forma, o prazo de inelegibilidade seria o de 3 (três) anos, previsto na redação original
da LC nº64/90.
4.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença,
deferir seu registro de candidatura.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 13055716) pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, pois a inelegibilidade não possui natureza jurídica
de pena/sanção, mas se trata apenas de um requisito, ou seja, condição para que o cidadão
possa ocupar cargos eletivos da maior relevância para a sociedade, visando proteger e
assegurar a própria legitimidade do sistema democrático e a probidade administrativa, nos
termos do artigo 14, §9º, da Constituição Federal. Sustentou ainda que o STF reconheceu
aplicável a alínea “d”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/1990, com a redação dada pela LC
nº135/2010, a fatos anteriores a sua publicação, aplicando-se, aqui, o adágio segundo o qual
onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito, é dizer, abrangente ao recrudescimento dos
prazos de inelegibilidade por condenação criminal.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 18035766, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que é pacífico o
Num. 20253066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015464151300000019622392
mero do documento: 20112015464151300000019622392

entendimento das Cortes Superiores de que a LC nº135/10 é aplicável para fatos ocorridos
anteriormente à sua vigência, vez que a inelegibilidade não tem natureza de pena/sanção, não
sendo, portanto, regida pelo princípio da irretroatividade da lei mais grave.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por SAMUEL
AUGUSTO VIEIRA, buscando a reforma da decisão de primeiro grau que, julgando

procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, indeferiu o
pedido de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2020, por reconhecer a incidência da inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº64/90.
3.O mencionado dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes.
cumprimento da pena
1.contra a economia popular, a fé pública, a
e o patrimônio público.
administração pública
4.Neste contexto, é incontroverso nos autos que o recorrente foi condenado pela prática do

crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, com trânsito em

julgado para a acusação em 18.10.2011e extinção da penapor cumprimento em
.
20.01.2016
5.De plano, é de se ressaltar que a condenação configura crime contra a administração pública,
ensejando a incidência da referida inelegibilidade.
6.O recorrente sustenta em seu recurso, em síntese, que o trânsito em julgado para a acusação
ocorreu antes da entrada em vigor da LC nº135/2000. Assim, as disposições da referida lei não
se aplicariam ao caso em apreço, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica
(art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Alega, pois, que o prazo de inelegibilidade a ser
observado seria o de 3 (três) anos, previsto na redação original da LC nº64/90.
7.Em que pese tais alegações, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal matéria no
julgamento das ADCs nº29 e 30, entendendo que as disposições da LC nº135/10 são
constitucionais e não afrontam à irretroatividade das leis, vez que as inelegibilidades não
possuem natureza de pena ou sanção, sendo instrumentos para se garantir a moralidade
necessária ao exercício dos cargos públicos.
8.No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
Num. 20253066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015464151300000019622392
mero do documento: 20112015464151300000019622392

CONDENAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART.1º, I, E, 1, DA LC
Nº64/90. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS. DECISÃO RECORRIDA. NÃO
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.(...). 3.No que se refere à controvérsia
acerca da constitucionalidade dos preceitos normativos introduzidos pela LC nº135/2010 e da
possibilidade de as regras desse instrumento normativo atingirem fatos pretéritos, sem que isso
vulnere a irretroatividade das leis, a questão já foi amplamente debatida no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, bem como por este Tribunal Superior Eleitoral. Na oportunidade, aquela
Egrégia Suprema Corte, ao julgar conjuntamente as ADCs nº29 e 30, assentou que: a) a
inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de adequação do
indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal – do processo eleitoral; e b) as regras
introduzidas e alteradas pela LC nº135/2010 podem ser aplicadas a fatos anteriores a sua
introdução no ordenamento eleitoral, sem que isso ofenda a coisa julgada ou a segurança
jurídica. Precedentes. 4.Conforme iterativa jurisprudência desta Cote Superior, "para efeito da
inelegibilidade prevista no art.1º, I, e, da LC nº64/90, considera–se crime contra a administração
pública aquele cometido em infração ao art.1º, I, II, da Lei nº8.137/90" (RO nº12–84/SP, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJ de 11.12.2006). E, ainda: REspe nº350–96/RS, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 10.11.2016 e AgR–REspe nº406–50/PB, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de
19.12.2016.5. O fato de inexistir trânsito em julgado não socorre o agravante, pois a LC
nº135/2010 (Lei da Ficha Limpa), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nas ADCs
nº29 e 30/DF, prevê que basta o advento de decisão criminal condenatória por órgão judicial
colegiado para a incidência da apontada inelegibilidade. Precedentes. 6.Agravo regimental
desprovido (TSE. Recurso Ordinário nº060069278, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2018).
9.Desta forma, ainda que o recorrente tenha sido condenado definitivamente em data anterior à
vigência da LC nº135/10, é de se aplicar o prazo de 8 (oito) anos previsto na atual redação do

artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº64/90. Considerando que a pena foi extinta em
20.01.2016, resta claro que o referido prazo ainda não transcorreu.
10.Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em
seus exatos termos.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por SAMUEL
,
AUGUSTO VIEIRA mantendo o indeferimento de seu RRC para concorrer ao cargo de
vereador no município de Ponta Grossa, nas Eleições 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600158-13.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: SAMUEL AUGUSTO VIEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CESAR ANTONIO GASPARETTO - PR0038662 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Num. 20253066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015464151300000019622392
mero do documento: 20112015464151300000019622392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20253066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:42
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015464151300000019622392
mero do documento: 20112015464151300000019622392